Tribunal: TJBA
Processo: 8007223-76.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8007223-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CARAVELAS

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO, TIAGO LEAL AYRES

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVÊNIO ESTADUAL. RESTRIÇÃO NO SICON
EM RAZÃO DE CONDUTA DE GESTOR ANTERIOR.
MUDANÇA DE GESTÃO MUNICIPAL. SÚMULA N.º 615 DO STJ. DECRETOS ESTADUAIS N.º 9.266/2004 E N.º 9.683/2005. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO CUMPRIDAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO DE TOMADA DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO SICON.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Município de Caravelas em face do Estado da Bahia e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, visando à suspensão das restrições cadastrais oriundas do Convênio n.º 322/2022. Alega-se que as irregularidades ocorreram na gestão anterior e que a atual
a
dministração adotou medidas de responsabilização, incluindo o ajuizamento de ação
civil pública por ato
de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do Estado da Bahia para integrar o polo passivo da demanda; (ii) examinar a correção do valor atribuído à causa; (iii) determinar se é possível suspender a inscrição do Município no SICON com base na Súmula n.º 615 do STJ, à luz da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estado da Bahia é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, visto que os recursos do convênio originam-se do tesouro estadual, ainda que a CONDER possua personalidade jurídica própria.

4.
O valor atribuído à causa é adequado, pois o objeto da demanda – a suspensão de restrições cadastrais – não possui proveito econômico imediato mensurável, não se confundindo com o valor do convênio original.

5. A suspensão das restrições cadastrais com base na Súmula n.º 615 do STJ depende do cumprimento das exigências legais previstas nos Decretos
Estaduais
n.º 9.266/2004 e n.º 9.683/2005.

6. O Município não demonstrou o atendimento aos requisitos legais para a suspensão da inadimplência no SICON, especialmente a formal instauração da Tomada de Contas, a justificativa para ausência de documentação, a prova de medidas de ressarcimento e a declaração de devolução dos valores ao erário estadual.

7. A jurisprudência do TJBA condiciona a suspensão da inscrição no SICON à demonstração objetiva e formal do cumprimento dessas exigências, não sendo suficiente o
mero
ajuizamento de
ação
civil pública por ato
de improbidade administrativa
contra o ex-gestor.

8. Diante da ausência de cumprimento dos requisitos legais, impõe-se a improcedência do pedido principal e a revogação da medida liminar anteriormente deferida.

9. Em razão do julgamento definitivo de mérito, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Pedido improcedente. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
O Estado da Bahia possui legitimidade para compor o polo passivo em ações relativas a convênios firmados por suas entidades vinculadas, quando os recursos são oriundos do tesouro estadual.

2.
O valor da causa, quando referente à suspensão de restrições cadastrais, não deve corresponder ao valor integral do convênio original, por não haver proveito econômico imediato e mensurável.

3.
A suspensão da inadimplência de Município junto ao SICON, com fundamento na Súmula n.º 615 do STJ, exige o cumprimento das exigências formais previstas nos Decretos Estaduais n.º 9.266/2004 e n.º 9.683/2005, notadamente a instauração de Tomada de Contas com os documentos e declarações exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 292, 485, VI, e 85, § 8º; Decretos Estaduais/BA n.º 9.266/2004 e n.º 9.683/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 615; TJBA, Petição n.º 8032941-17.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, pub. 25.08.2022; TJBA, Proc. Comum Cível n.º 8009426-55.2018.8.05.0000, Rel. Des.ª Gardênia Pereira Duarte, pub. 31.07.2020; TJBA, Petição n.º 8010524-70.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
A
ção
O
rdinária n.º
8007223-76.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
A
utor, o
MUNICÍPIO DE
CARAVELAS
, e como
R
éu
s, o

ESTADO DA BAHIA
e a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Ó
rgão Especial

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia,
R
EJEITAR
a
s

P
RELIMINAR
ES

suscitada
s
pel
os Réus

e, no mérito,
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o pleito autoral,
revogando a medida liminar deferida nestes autos
,
condenando-se, por fim,
o Autor
ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados,
de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

nos termos do art. 85, §
8
º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 16 de junho de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02